Tribunal: TJDFT
Processo: 0721871-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Ação Civil Pública e Ação declaratória de nulidade da decisão emanada da Corte de Contas que aparelha aquela demanda. Conexão. Reconhecimento. Pretensão de suspensão do curso da ação civil pública até o julgamento definitivo da ação declaratória reputada prejudicante. Ausência de lastro legal. Conexão enseja reunião das ações conexas para processamento e julgamento conjunto, afastando situação de prejudicialidade externa. Suspensão inviável. Dilação probatória. Indeferimento. Decisão. Disposição sobre questão processual pertinente a prova. Matéria não cognoscível via de agravo. Preclusão inexistente. Rol taxativo de recorribilidade das decisões interlocutórias. Exclusão das decisões que versam sobre produção de provas, porquanto não sujeitas à preclusão temporal (CPC, art. 1.015). Questão processual impassível de irradiar prejuízos imediatos ao direito controvertido, à parte ou afetar o resultado útil do processo. Inviabilidade de inserção nas matérias recorríveis pela via instrumental segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1.696.396/MT). Conhecimento. Inviabilidade. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, e, nessa extensão, desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão saneadora, integrada pela decisão que resolvera aclaratórios, que, no curso de ação civil pública aviada pelo Distrito Federal, dentre outras resoluções, indeferira o pedido de suspensão do curso procedimental até o julgamento definitivo de ação declaratória de nulidade promovida pela ré, rejeitando, outrossim, a pretensão de produção da prova pericial médica pleiteada, deferindo o pedido de realização de perícia a ser realizada por profissional de contabilidade.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição da legitimidade da decisão que reconhecera a conexão entre ação civil pública e ação declaratória de nulidade da decisão emanada da Corte de Contas que aparelha aquela demanda, determinando a reunião de ambas para processamento e julgamento conjunto, indeferindo, sob esse prisma, os pedidos de suspensão do trânsito da ação anulatória e de produção de prova pericial especializada em farmácia/biomedicina almejada pela autora/agravante com base na afirmação de que o deslinde da controvérsia estabelecida nos autos não demandaria a aludida prova pericial, na modalidade requerida, deferindo apenas a prova pericial de natureza contábil.
III. Razões de decidir
3. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal, salvo nas situações pontuais em que, diante da natureza da questão resolvida, o decidido pode irradiar dano irreparável ou de difícil reparação ou afetar o resultado útil do processo, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça, mitigando a taxatividade do preceptivo (CPC, art. 1.015; STJ, REsp no 1.696.396/MT).
4. Conquanto disponha a decisão sobre provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida no rol taxativo de decisões recorríveis via do instrumento pelo legislador processual nem passível de o decidido irradiar efeitos materiais imediatos ou afetar o resultado útil do processo, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, inclusive porque o resolvido impacta apenas o trânsito processual, obstando a apreensão de que é passível de ensejar risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte, precipuamente quando assegurada dilação probatória ainda que sob conformação diversa da almejada pela parte.
5. As decisões proferidas no processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do estatuto processual e tampouco pela legislação extravagante, não se afigurando passíveis, ademais, de impactar efeitos materiais imediatos e prejudicar o resultado útil do processo, não são recorríveis via de agravo e também impassíveis de serem alcançadas pela preclusão face ao novo regime de recorribilidade implantado, cabendo à parte instrumentalizar seu inconformismo em face do resolvido, se ainda lhe for útil, na apelação ou nas contrarrazões, consoante regra o artigo 1.009, §1o, daquele mesmo diploma codificado.
6. O reconhecimento da subsistência de conexão entre ação civil pública ajuizada pelo Distrito Federal almejando a apuração de responsabilidade referente a alegado prejuízo advindo de sobrepreço praticado em contrato administrativo e ação declaratória de nulidade de ato administrativo manejada pela empresa que figura como contratada no ajuste impugnado visando justamente invalidar a decisão da Corte de Contas que aparelha a postulação aviada em seu desfavor, com a conseguinte determinação de reunião das ações para processamento e julgamento conjunto, elide a possibilidade da subsistência de resoluções conflitantes, consoante inerente ao ritual inerente à conexão (CPC, art. 55).
7. Os institutos da conexão e da prejudicialidade externa são distintos e irradiam efeitos processuais diversos, não se afigurando processualmente viável que, conquanto reconhecido vínculo conectivo enlaçando duas ações, com determinação de reunião para processamento e julgamento conjunto, haja a paralisação do trânsito do curso de uma das lides vinculadas, na sequência, pois, na conformação do ritual procedimental, deverão necessariamente ser resolvidas simultaneamente (CPC, art. 55).
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Unânime.